Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (agravante/autor), em face da decisão proferida (201979988, dos autos de origem), nos autos da ação de despejo, no 0726050-13.2024.8.07.0001, em desfavor de HENRIQUE LEMOS PIOTTO (agravados/réus), que deferiu a liminar requerida, para determinar que a parte agravada/ré desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Em suas razões recursais (ID 61315392), o agravante/autor afirma, em síntese, que a decisão interlocutória guerreada deve ser reformada no tocante ao indeferimento da compensação dos valores em atraso com o valor da caução. Sustenta que os valores de aluguéis inadimplidos e despesas acessórias pelo Agravado totalizam até o momento a quantia de R$25.299,83 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), sendo que, desta feita, quanto à caução no valor correspondente a 3 (três) aluguéis, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência para fins de decretação do despejo. Argumenta que o caso tratado na espécie dos autos amolda-se perfeitamente aos preceitos legais fundamentadores da ordem liminar de despejo imediato, não se fazendo necessário que a locadora, ora Agravante seja submetida a gravame maior do que já vêm suportando com a ocupação do imóvel pelo Agravado inadimplente. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja admitida a prestação de caução para o despejo liminar mediante o crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário, ora agravado. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela antecipada recursal requerida, para que seja admitida a prestação de caução para o despejo liminar imediato mediante o crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário, ora Agravado, expedindo-se assim a ordem de despejo imediata. Preparo (ID 61315393). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante disso, em que pese a parte agravante/autora requerer a antecipação da tutela recursal para que seja admitida a prestação de caução para o despejo liminar mediante o crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário, ora agravado, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão parcial da decisão combatida, tão somente no ponto em que condiciona o deferimento da liminar ao depósito da caução, até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Sendo assim, em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a liminar requerida, para determinar que a parte agravada/ré desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não depósito da caução poderá acarretar o indeferimento da liminar de despejo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão parcial da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam parcialmente os efeitos da decisão recorrida, tão somente no ponto em que condiciona o deferimento da liminar ao depósito da caução, até o julgamento de mérito do presente recurso, mantendo, assim, o restante do deferimento da liminar requerida, para determinar que a parte agravada/ré desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.